Tribunal: TJES
Processo: 5010584-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITIELE BECKER ALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA DE FATURAS RECENTES COM SALDO CONSOLIDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de cobrança, a condenou ao pagamento de débito de cartão de crédito. A apelante alega a prescrição da pretensão e, no mérito, a insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a origem da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada de poucas faturas recentes de cartão de crédito, que partem de um saldo devedor consolidado, é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor em ação de cobrança, desincumbindo-o de seu ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de vencimento da última fatura inadimplida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Em ação de cobrança, compete à instituição financeira autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que exige a demonstração clara e detalhada da origem e da evolução do débito.

5. A mera apresentação de faturas recentes, que não detalham os lançamentos originários e partem de um saldo consolidado de "faturas anteriores", constitui prova unilateral e insuficiente para comprovar a certeza e a liquidez da dívida, além de cercear a defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívida de cartão de crédito é a data de vencimento da última fatura. 2. Na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, a instituição financeira não se desincumbe de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) com a simples juntada de faturas recentes que não demonstram a origem e a evolução da dívida. 3. A ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito do autor leva à improcedência do pedido de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 373, I, art. 487, I, e art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010584-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITIELE BECKER ALVES
Advogado do(a) APELANTE: SOLIMAR COELHO BROMONSCHENKEL - ES27745
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA - ES24769

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RITIELE BECKER ALVES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.316,01 (dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e um centavo), referente a débitos de faturas de cartão de crédito inadimplidas.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a dívida é anterior a 13/05/2018;
ii)
a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, afirmando ser preclusa a juntada de faturas e termos de adesão após a contestação;
iii)
a insuficiência do valor probatório das faturas anexadas para comprovar a origem e a evolução da dívida;
iv)
a abusividade na cobrança de juros superiores à taxa média de mercado e a ilegalidade da capitalização de juros sem previsão contratual.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que vislumbro merecer provimento. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da prescrição da pretensão e da suficiência das provas para a comprovação do débito oriundo de contratos de cartão de crédito.

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito da prescrição, já que, conforme acertadamente pontuado pela magistrada sentenciante, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de dívida decorrente de cartão de crédito, de natureza sucessiva, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo é a data de vencimento da última fatura inadimplida, que no caso, se deu em abril de 2019, e como a ação foi ajuizada em maio de 2022, não há que se falar em decurso do lapso prescricional.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a ausência do contrato ou do detalhamento completo da dívida na petição inicial não a torna inepta, confundindo-se com o próprio mérito da causa, que diz respeito à comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

No mérito, contudo, a pretensão recursal merece prosperar.

A ação de cobrança, embora de rito comum e não exija a apresentação de título executivo, demanda que o autor se desincumba do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a instituição financeira apelada fundamenta sua pretensão em faturas de cartão de crédito que, isoladamente, não demonstram de forma clara, precisa e detalhada a origem e a evolução do débito cobrado.

Com efeito, os documentos apresentados pela autora partem de um saldo devedor consolidado sob a rubrica genérica de "Fatura Anterior", sem apresentar os extratos anteriores que permitiriam aferir a legitimidade dos lançamentos, as compras efetuadas, os pagamentos parciais realizados e, principalmente, a forma de incidência dos encargos contratuais.

A simples juntada das três últimas faturas, cujo valor decorre essencialmente de faturas anteriores, produzidas de forma unilateral, não é capaz de conferir certeza e liquidez à dívida, sobretudo quando impugnada a sua composição pela parte ré.

Ademais, a ausência de apresentação das faturas anteriores cerceia o direito de defesa da consumidora, que se vê impossibilitada de contestar especificamente os valores que compõem o montante exigido. Caberia à instituição financeira, por deter todos os registros da relação contratual, instruir o processo com a documentação necessária à elucidação da controvérsia, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Nesse contexto, a autora não logrou êxito em comprovar a existência do crédito no exato valor pleiteado na inicial, falhando em seu ônus probatório. A procedência do pedido, nessas circunstâncias, representaria a chancela de uma cobrança fundada em meras alegações, sem o devido respaldo documental.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROVA UNILATERAL PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E A PRÓPRIA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a valores oriundos de faturas de dois cartões de crédito, que deixaram de ser quitadas nas datas aprazadas, gerando débito no valor de R$ 5.209,24 (cinco mil, duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos), atualizado até a data da propositura da demanda . 2. A ora apelante juntou aos autos tão somente o Cadastro de Cartão e algumas faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de alumas compras. Entretanto, deixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito. 3. Em análise das provas produzidas nos autos, é possível concluir que a comprovação da efetiva contratação/adesão dos cartões de crédito é documento imprescindível para efeito de constatar os débitos cobrados do ora apelado, pois a mera juntada de faturas, produzidas de forma unilateral, não se mostram suficientes para tal finalidade. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, tais como o recebimento da fatura ou mesmo a quitação de ao menos uma delas. 4. Nesses termos, considerando o entendimento da jurisprudência pátria, bem como que não há, nos autos, a comprovação do contrato firmado pelas partes, não se vislumbram razões para modificar a sentença, apelada, que deve ser mantida em sua integralidade . 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007311920228080008, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 13/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDCA . ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. CABIMENTO . FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL . SENTENÇA MANTIDA. - Na impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, compete ao impugnante o ônus da prova no sentido de que o impugnado reúne condições econômico-financeiras para suportar o pagamento das despesas processuais sem inviabilizar ou prejudicar o andamento da atividade empresarial. Portanto, se são suficientes os elementos contidos nos autos para a concessão do benefício, ao passo que não foram levadas à instância superior alegações que digam o contrário, sua manutenção é medida que se impõe - É admissível a juntada de documentos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório - As faturas do cartão de crédito, desacompanhas do contrato e de provas mínimas da existência da relação jurídica, sequer a indicação de alguma compra realizada, não são suficientes para comprovar a dívida. (TJ-MG - AC: 50146779820228130079, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e, via de consequência,
julgar improcedente
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.